Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HIGIDEZ. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DECORRENTES DO ATRASO NO PAGAMENTO DO VALOR FINANCIADO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE PELA COMPRADORA. MORA EX-RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Os embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, porque não garantida a execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC (ID 37334065), e, ao final, julgados improcedentes, não havendo qualquer alteração fática, desde então, e restando ausentes os requisitos que justifiquem a excepcional suspensão da eficácia da sentença, que tem efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, §1o, V, do CPC. Indeferido o efeito suspensivo.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada.
3. Não há falar-se em inexigibilidade do título exequendo, pois o item 3.5.1 da Cláusula III dispõe, de forma expressa, que a diferença verificada nos termos da cláusula 3.5 não seria alcançada pela quitação dada pela vendedora, quando da contratação ou escritura. Isto é, conforme mencionado na r. sentença, se não houve quitação do financiamento com a liberação dos recursos pelo agente financeiro, a promitente compradora não está exonerada de pagar a diferença. É dizer, a promessa de compra e venda somente se exaure a partir do cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas partes, ainda que tenha havido a sua averbação no cartório de registro de imóveis.
4. Os encargos do inadimplemento, portanto, devem incidir a partir do vencimento, sendo prescindível a constituição formal da apelante em mora, por tratar-se de mora ex re.
5. Recurso conhecido e não provido.